Tribunal: TJPA
Processo: 0006944-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006944-36.2014.8.14.0301

APELANTE: ODETE DIAS DA COSTA FARIAS, EFIGENIA DA SILVA COSTA, 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, ODETE DIAS DA COSTA FARIAS, EFIGENIA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 553. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PENSIONISTAS PLEITEANDO PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS EX-SEGURADOS. REQUISITOS PREVISTOS EM LEI QUE SE ENCONTRAM SATISFEITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA REMESSA NECESSÁRIA e na APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
contra decisão de minha lavra (id. 9688948), proferida nos seguintes termos, “verbis”:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE PENSÕES VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA N° 553. PREJUDICIAL REFUTADA. MÉRITO. PENSIONISTAS PLEITEANDO PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS EX-SEGURADOS. DIREITO QUE DEVE SER ASSEGURADO ÀS POSTULANTES. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE REGÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DA AUTORA EFIGÊNIA DA SILVA COSTA NO SENTIDO DE SER AFASTADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA CAUSA ESTÁ MADURA, PROCEDER-SE O JULGAMENTO PROCEDENTE O PEDIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NO CAPÍTULO CONCERNENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ACORDO COM O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões (id. 10306001), o agravante argui que a pretensão das agravadas está prescrita, considerando que o marco inicial de contagem do prazo em relação a Sra. Efigênia da Silva é a data da aposentação do ex-segurado (08/08/1990), enquanto a da Sra. Odete Dias é a data da edição da Lei Municipal n.º 7.507/1991, a qual prevê à progressão que pretende que seja implementada.

Com relação ao direito das agravadas à progressão funcional, aduz que a legislação municipal de suporte é de eficácia contida e inconstitucional, não tendo o Município de Belém implementado na prática.

Fala dos impactos orçamentários que poderão advir com a implementação de tal medida.

Cita entendimentos jurisprudência favoráveis à sua sustentação.

Encerra, requerendo o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id. 10832610, requerendo improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13105518).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente e deu provimento do recurso interposto pela Sra. Efigênia Costa, nos termos enunciados.

Desde logo cabe frisar que não merece reproche a decisão ora impugnada.

O agravante sustenta que as pretensões das agravadas estão fulminadas pela prescrição, não havendo, portanto, direito ao pleito requerido por ambas.

Contudo, diferente do alegado, por se tratar de progressão funcional omitida pelo poder público é apropriado falar em prestação de trato sucessivo e não em prescrição de fundo de direito, como defende o agravante. Nesse sentido, é de bom alvitre reproduzir ementa que versa sobre a questão, oriunda do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no mesmo diapasão do argumento supra, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL
. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito do art. 543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017) (grifei)

De outra banda, com relação à progressão funcional, a qual está amparada em legislação municipal, e que o agravante diz ser de eficácia contida e inconstitucional, cumpre ressaltar que tal benefício constitui direito de aperfeiçoamento automático, fazendo jus as agravadas a ele, vez que estão preenchidos os requisitos legais, conforme documentos constantes nos ids. 4672495, pág. 14 a 4672497, pág. 1. Assim, uma vez preenchidos esses requisitos, é devida a concessão do direito vindicado, nos termos, inclusive, do entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, “verbis”:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação.
II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada
. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudicado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30). (grifos nossos). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01) (grifei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023